Tribunal: TJDFT
Processo: 0728750-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728750-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES ALVES DE LIMA, MARCELA ALVES DE LIMA AGRAVADO: ESPÓLIO DE VANDERLEY ANTUNES DE LIMA D E S P A C H O Diante do retorno do AR sem cumprimento, em razão da inexistência do número indicado (ID 50292388 - Pág. 1), INTIME-SE o agravante para, no prazo de 5 dias, fornecer novo endereço atualizado do agravado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator